Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrida.